Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-76.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001618-76.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA LUIZA DE AMORIM - CPF: 018.801.061-08 (APELANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luzia Luiza de Amorim, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Indenizatória, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na condenação do ente público ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão do falecimento de seu irmão, em decorrência de suicídio, na Cadeia Pública do Município de Paranatinga.

A tese trazida na peça recursal sustenta, em síntese, pela reforma da sentença, no que tange à condenação em pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sustenta que, a seu entender, a declaração de insuficiência de recursos financeiros é suficiente para concessão do benefício, razão pela qual pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça.

Contraminuta ofertada pela parte apelada no id. 167770701.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 173123671).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luzia Luiza de Amorim, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Indenizatória, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observada a justiça gratuita
.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo”. (grifos constantes no original).

Da sentença, a requerida interpôs o presente Apelo, o qual passo à análise, notadamente quanto à concessão da gratuidade da justiça.

Compulsando os autos, verifico não assistir razão à parte Recorrente.

Isso, pois, o pedido de justiça gratuita foi deferido pelo Juízo singular, por meio da decisão de id. 167770282, nos seguintes termos:

“
Analisando os autos, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, recebo a inicial.

Ainda, oportuno consignar que é desnecessária neste momento a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato.

Assim,
cite-se
o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Defiro
o pedido da justiça gratuita, eis que preenche os requisitos para concessão do benefício”.

Inclusive, no ato sentencial, o juízo
a quo
condenou a Parte Autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, frisando que deve ser observada a justiça gratuita anteriormente deferida.

É o que dispõe o art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 98. (...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Conclui-se, por fim, que a concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, mas, tão somente, suspende sua exigibilidade temporariamente, razão pela qual o presente Recurso de Apelação Cível não comporta provimento.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023